Tribunal: STF
Processo: Rcl 55002
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ADPF 378/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente.



    II – No caso, restou evidente que a discussão referente à tipificação do ato ilícito imputado ao chefe do Executivo municipal é estranha ao objeto da ADPF 378/DF, o que revela a inadequação da via processual eleita pela reclamante. 



    III - A pretensão da agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    IV– Agravo regimental a que se nega provimento.